Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-88.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000641-88.2014.8.14.0015

APELANTE: LUAN PINHEIRO FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Na espécie, inexiste espaço para absolvição, porquanto comprovado por elementos de prova judicializados que o recorrente possuía arma de fogo e munição de uso restrito em desacordo com a legislação, perfazendo o núcleo do tipo previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, crime de perigo abstrato, que visa proteger a incolumidade pública.

DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES.

2.
In casu
, embora não tenha sido interrogado em juízo, o acusado confessou o crime na fase inquisitorial, aspecto que foi ignorado na sentença recorrida, a qual deixou de reconhecer a atenuante do art. 65, III, d) do Código Penal, contrariando, assim, a jurisprudência do STJ no sentido de que o réu fará jus à referida atenuante, quando “houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC).

3. Destarte, cabível o reconhecimento da confissão espontânea, sem reflexos na quantidade de pena imposta ao recorrente, visto que a basilar já fora dosada em patamar mínimo, aspecto impeditivo à redução da reprimenda, haja vista que tal expediente é incompatível com o método trifásico do cálculo dosimétrico (CP, art. 68), que proscreve a criação de penas indeterminadas, limita a discricionariedade judicial e serve como garantidor dos princípios da legalidade, separação de poderes e segurança jurídica. Incidência da Súmula 231 do STJ e do precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

LUAN PINHEIRO FONSECA apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena reclusiva de 3 anos, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei n. 10.826/03 (ID 13832295).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, com o consequente redimensionamento da pena, diante da necessidade de afastamento da Súmula n. 231 do STJ (ID 13832298).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13832301), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14259314).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito e munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

A
materialidade
do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei n. 10.826/03 restou provada pelo Auto de Apreensão de “uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, oxidado, cabo de madeira, sem numeração, com 4 munições intactas do mesmo calibre” (ID 13832219, pág. 10) e Laudo Pericial de Balística nº 45/2014, que concluiu que a arma se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade ofensiva no momento da perícia (ID 13832234, pág. 2).

Já a
autoria
decorre do depoimento judicial prestado pela testemunha MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA, que flagranteou o acusado portando a arma de fogo, conforme consta na sentença condenatória:

“que é policial militar, que participou da diligência, que estava havendo uma onda de roubos de motocicletas na cidade, que o acusado tinha roubado a moto de uma pessoa que o reconheceu, que estavam em diligências buscando localizá-lo, que por coincidência o encontraram e o abordaram em via pública, que ele portava uma arma de fogo, que ele não tinha porte/registro da arma” (ID 13832295, pág. 2)
.

Em complemento, o magistrado sentenciante consignou que:

“
O réu foi detido em via pública na posse de uma arma de fogo. Realizada a perícia foi constatado que a arma de fogo apresentava potencialidade lesiva e condições de funcionamento. Soma-se ao auto de apreensão de objeto e perícia balística o depoimento firme, seguro e detalhado da testemunha MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA que confirmou os elementos informativos colhidos em sede policial. Ademais, o laudo pericial atesta que o número de série não aparente devido ao desgaste da superfície metálica por ação mecânica intencional.

Portanto, restaram comprovadas suficientemente a autoria e materialidade do fato delituoso que caracteriza o crime previsto no art. 16, §1º, I, da lei 10.826/03, autorizando o decreto condenatório em desfavor do denunciado” (ID 13832295, pág. 3)
.

À vista disso, não há como acolher o pleito absolutório com relação ao art. 16 da Lei n. 10.826/03, “pois para o reconhecimento da prática desta infração penal basta a simples posse ou guarda da munição sem autorização da autoridade competente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.274.058/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), hipótese retratada nos autos.

Além disso, restou comprovado a potencialidade lesiva e a supressão da marca e número de série da arma de fogo por desgaste da superfície metálica provocada por ação mecânica intencional (ID 13832234, pág. 2), de maneira que existe prova pericial e testemunhal da materialidade e autoria delitiva, apta a lastrear o decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei n. 10.826/03.

Ressalte-se, por oportuno, ser “pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento prestado por policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário”, visto que “a condição funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita”, sobretudo quando “a defesa não se desincumbiu de apontar sinais de incriminação gratuita” (TJDFT, ApCrim n.
0005147-30.2017.8.07.0005
,
relatora Sandra de Santis), como na espécie.

Sob outro ângulo, registro que
o cálculo dosimétrico merece reparos.

Isso porque, embora não tenha sido interrogado em juízo, o acusado confessou o crime perante a autoridade policial, afirmando que portava arma de fogo de uso restrito quando foi preso em flagrante (ID 13832222, pág. 6), aspecto que foi ignorado na sentença recorrida, a qual deixou de reconhecer a atenuante do art. 65, III, d) do Código Penal (ID 13832295).

Nesse contexto, tenho que a omissão objurgada contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (
REsp n. 1.972.098/SC
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea na espécie, mas deixo de aplicá-la na segunda fase do cálculo dosimétrico com fundamento na súmula n. 231 do STJ, em razão da pena-base, na primeira fase, ter sido fixada no mínimo legal de 3 anos de reclusão previsto no art. 16, §1º, I, da Lei n. 10.826/03.

A esse respeito, saliento que descabe cogitar a redução da pena aquém do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que o verbete sumular n. 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, a Terceira Seção do STJ, ao reavaliar o enunciado da Súmula n. 231, manteve o entendimento vinculante do STF em repercussão geral, ao assentar que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, DJe 18/09/2024).

Destarte, considerando que a incidência da atenuante da confissão não pode resultar em redução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, a reprimenda intermediária persiste estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que se torna definitivo à vista da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena definitiva imposta ao recorrente, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024